Tribunal: TJPA
Processo: 0009477-61.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009477-61.2011.8.14.0401

APELANTE: ISAIAS DUARTE BARRETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Observa-se dos autos que a defesa pugna pela absolvição do acusado considerando a invasão de domicílio, e em que pese tal entendimento, é dominante na jurisprudência que a entrada em domicilio por policiais é licita, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito, como neste caso, em que os depoimentos testemunhais de acusação, policiais, foram categóricos em informar que receberam denúncia anônima de que naquela localidade havia mercancia, e ao se direcionarem, analisaram os fatos, e perceberam movimentação atípica, caracterizando a existência de razões para busca. Tais motivos rechaçam a absolvição considerando-se a invasão domiciliar.

Por outro lado, coaduno com o parecer ministerial, ao informar que não há dos autos elementos suficientes que fundamentem a condenação do acusado no delito de tráfico de drogas, a uma porque a analise restou prejudicada em função do extravio de parte da documentação relativa ao processo, o que obstaculiza o pleno exame do mérito, a duas porque, das informações restantes, o entorpecente encontrado na posse do apelante é ínfima, ou seja, 5,19g (cinco gramas e dezenove miligramas), além de que a droga não foi encontrada em condições que pressupõe a traficância, bem como o entorpecente não estava fracionado como costumeiramente se verifica em crimes dessa natureza, uma vez que a droga encontrada se trata de uma peteca acondicionada em saco plástico, tão somente.

Ademais, não foram localizados petrechos comuns a essa prática.

Neste caso, avaliando a apreensão não expressiva de droga e ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, por estes motivos, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao acusado, motivo pelo qual, ABSOLVO o acusado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ISAIAS DUARTE BARRETO

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra a exordial que no dia 15 de junho 2011, policiais militares receberam uma denúncia anônima com informações detalhadas sobre a ocorrência do crime de tráfico de substâncias entorpecentes na Tv. Eneas Pinheiro entre o Canal de Pirajá e a Rua Nova. Ao chegarem no local, visualizaram um intenso movimento na residência do réu e considerando a possível situação flagrante, resolveram entrar na residência e, após vasculharem o local, encontraram uma pequena “trouxa” acondicionada em saco plástico, contendo em seu interior substância popularmente conhecida como “cocaína”.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ISAIAS DUARTE BARRETO a pena de 5 (cinco) anos e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição, ante a insuficiência probatória, sustentando a ocorrência de invasão domiciliar ou desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, alternativamente reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal para a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se dos autos que a defesa pugna pela absolvição do acusado considerando a invasão de domicílio, e em que pese tal entendimento, é dominante na jurisprudência que a entrada em domicilio por policiais é licita, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito, como neste caso, em que os depoimentos testemunhais de acusação, policiais, foram categóricos em informar que receberam denuncia anônima de que naquela localidade havia mercancia, e ao se direcionarem, analisaram os fatos, e perceberam movimentação atípica, caracterizando a existência de razões para busca.

Tais motivos rechaçam a absolvição considerando-se a invasão domiciliar.

Por outro lado, coaduno com o parecer ministerial, ao informar que não há dos autos elementos suficientes que fundamentem a condenação do acusado no delito de tráfico de drogas, a uma porque a analise restou prejudicada em função do extravio de parte da documentação relativa ao processo, o que obstaculiza o pleno exame do mérito, a duas porque, das informações restantes, o entorpecente encontrado na posse do apelante é ínfima, ou seja, 5,19g (cinco gramas e dezenove miligramas), além de que a droga não foi encontrada em condições que pressupõe a traficância, o entorpecente não estava fracionado como costumeiramente se verifica em crimes dessa natureza (se trata de uma peteca acondicionada em saco plástico), além de que não foram localizados petrechos comuns a essa prática.

Ademais, as testemunhas de acusação não apontam outros elementos comprovadores do tráfico.

Neste caso, avaliando a apreensão não expressiva de droga e ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente,
por estes motivos
, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao acusado, motivo pelo qual, ABSOLVO o acusado ISAIAS DUARTE BARRETO da prática do crime previsto no art. 33 caput da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que seja o acusado ABSOLVIDO do crime previsto no art. 33 da Lei 11.0343/06, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024